Tribunal: TJDFT
Processo: 0736238-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA PARCIAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, sequer a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário.
2. O Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).
3. Existindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, limitado a, no máximo 20% do salário do devedor, não irá comprometer a sobrevivência digna do executado e de sua família, deve-se reconhecer a exceção à regra da impenhorabilidade da verba salarial.
4. Recurso parcialmente provido.